Tribunal: TJDFT
Processo: 0731203-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ÍNDICE DE CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TEMA 905/STJ. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidirão segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
2. Nos casos de sentença que impôs condenação à Fazenda Pública exarada após o mês de julho de 2009, os juros de mora devem ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma prevista no artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
3. De acordo com a Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.